Tribunal: TJDFT
Processo: 0716935-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0716935-73.2021.8.07.0000 Agravante(s) BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. Agravado(s) DERALDO CUNHA BARRETO FILHO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 25964643, p. 44) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Deraldo Cunha Barreto Filho (processo n. 0704549-08.2021.8.07.0001), indeferiu, na fase de saneamento e organização do processo, o pedido deduzido pelo ora recorrente, no qual pretendia o chamamento ao feito da seguradora American Life Companhia de Seguros S.A. Em suas razões recursais (ID 25964641), a BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A. sustenta, em suma, que “a norma do artigo 101 do CDC, o elenco do artigo 77, CPC, fica ampliado para nele ficar abrangido o segurador do fornecedor de produtos e serviços, que passa a assumir a condição de codevedor perante o consumidor”. Acrescenta que o “chamamento ao processo, portanto, amplia a garantia do consumidor e ao mesmo tempo possibilita ao fornecedor convocar desde logo, sem a necessidade de ação regressiva autônoma, o segurador para responder pela cobertura securitária prometida”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Diz que “a seguradora American Life, a qual se pretende a inclusão nos autos da ação principal, que trata-se de empresa a nível nacional, com capital estrangeiro com solidez a qual poderá facilmente garantir futura execução, além de ser a responsável pela apólice, bem como pelo recebimento de todos os pagamentos do prêmios do seguro efetuado pelo segurado quando em vida”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua analise final por esta douta 2a Turma Cível. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que seja deferido o chamamento ao processo da seguradora American Life Companhia de Seguros S.A. Preparo recolhido (ID 25964648). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, muito embora, a princípio, se observe relevância na fundamentação levada a efeito no recurso, não se extrai perigo de dano grave ou de difícil reparação. É que a própria decisão agravada, em sua fase dispositiva, condicionou o prosseguimento do feito de origem à preclusão da decisão agravada, a qual não se operou, tendo em vista a interposição de recurso de agravo de instrumento pela parte ré, ora agravante. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 31 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora